Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-03.2018.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000831-03.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCIRLEI TEREZINHA DAL PUPPO - CPF: 581.244.461-72 (RECORRENTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000831-03.2018.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Jucirlei Terezinha Dal Puppo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO AO DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a nulidade do contrato de trabalho em razão da renovação sucessivas do seu contrato temporário, a fim de receber o FGTS correspondente a todo o período trabalhado, a saber, o período de 02.2013 a 12.2018.

Em contrapartida, o Estado Recorrido argumenta que o Recorrente não tem direito ao recebimento de FGTS, tendo em vista que o art. 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo nenhuma ilegalidade na contratação da reclamante.

Pois bem. No presente caso, verifico que a Reclamante juntou os holerites do período de 02/2014 a 02/2018, ou seja, restou demonstrado que laborou por este período para o Estado de Mato Grosso, na função de professora da educação básica.

Logo, verifico que de fato o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 24 meses previsto no §1º do artigo 267 da Lei Complementar 04 de 1990:

Art. 263
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264
Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - combater surtos epidêmicos;
II - fazer Recenseamento;
III - atender a situações de calamidade pública;
IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;
V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência.
(Nova redação dada pela LC
12/92
)

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses,
exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses
, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses,
prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público
, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.
(Nova redação dada pela LC
12/92
)

§ 2º O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial.

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Contudo, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, como ocorreu no caso em análise.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3º
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7º
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Da leitura conjunta dos artigos
7º
e
39
,
§ 3º
, da
CR/88
, vê-se que se trata de direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da Autora com a administração pública, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade, mas não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das demais verbas asseguradas ao servidor público, estando ai incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF, direito esse que deve ser estendido ao Autor, por força do principio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR TEMPORÁRIO - DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO.

As férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário são direitos sociais de todo o trabalhador, consagrado no texto da Constituição Federal e estendido aos servidores e também aos empregados públicos, inclusive àqueles contratados na forma do inciso IX, do art. 37 da Constituição da República, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo que devem ser pagos.

(TJ-MG - AC: 10024095470407001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/05/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FGTS – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NULIDADE DO VÍNCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS E AS FÉRIAS NÃO GOZADAS – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO - INAPLICABILIDADE DA CLT - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910⁄32 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2. A renovação sucessiva, por longo período, absolutamente desnatura o caráter temporário que deve existir nesse tipo de contratação, tornando-a, portanto, revestida de patente nulidade.

3. Os direitos sociais elencados no parágrafo 3º do artigo 39 da CF, tal como as férias não gozadas, são devidos às pessoas contratadas temporariamente.

4. Não há que se falar em pagamento em dobro das férias aos servidores contratados temporariamente, por não estarem submetidos às normas da CLT.

5. Aplica-se o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494⁄97, com redação conferida pela Lei nº 11.960⁄09, de forma a incidir sobre a condenação juros moratórios e correção monetária de acordo com o índice que remunera a caderneta de poupança nas demandas cuja natureza jurídica não seja tributária. E, no período anterior ao advento da Lei 11.960⁄2009 deverá incidir aos juros de mora o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, previsto na redação original do artigo 1º-F da Lei 9.494⁄1997, acrescentado pela MP 2.180-35⁄2001; corrigido monetariamente pelo índice então utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00061801520108080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - COBRANÇA DE SALÁRIO - CABIMENTO - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13º SALÁRIO - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade da contratação. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes.

3. O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário, referentes ao período trabalhado.

(TJ-MG - REEX: 10440130020587001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 14/07/2015, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2015).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DIREITO ÀS FÉRIAS MAIS 1/3 E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A matéria discutida nos autos relativa ao direito dos servidores admitidos mediante contrato temporário de trabalho ao recebimento das verbas relativas ao 13º salário e férias mais1/3 é por demais pacificada em nossos tribunais. Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais impagas como contraprestação dos serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República.

2. Neste contexto, cabia ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento dos valores cobrados a título de férias e 13º, a fim de se desincumbir da obrigação. Vale dizer, a teor do art. 333, II, é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas, em face do reconhecimento da procedência do pedido inaugural.

3. Não merece prosperar o argumento de que a demanda versa sobre verbas decorrentes de contrato nulo, uma vez que a Constituição Federal prevê, na norma do art. 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizadora, com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da Administração Pública, sendo excepcionalmente dispensada a realização do concurso público. Nesses casos, a relação jurídica estabelecida entre o agravado e o Município possuiu natureza institucional, sendo regida pelas normas estatutárias.

4. Ademais, diante do incontroverso vínculo laboral e da ausência de prova quanto ao adimplemento de férias vencidas (período de 2012/2013) e proporcionais (2/12) acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional, devem ser pagos ao agravado os valores pertinentes a tais verbas, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito do ente público.

5. Incompetência da Justiça Estadual para autorizar levantamento de verbas referentes à FGTS.

6. Recurso de Agravo desprovido por unanimidade dos votos.

(TJ-PE - AGV: 3924498 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 02/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016).

Eis também o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º DA CF – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2º).

As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

...

(Ap 142338/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato.

3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF.

4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. –

O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. –Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.

...

(STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Assim, a autora tem direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Não há que se falar em multa de 40% do FGTS aos servidores contratados temporariamente, por não estarem submetidos às normas da CLT.

Portanto, a Reclamante tem direito ao deposito do FGTS e ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional de férias.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pela PROMOVENTE e CONDENO
o
PROMOVIDO
a efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado
(02/2014 a 02/2018
), valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator